Tribunal: TJES
Processo: 5006739-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006739-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: BLEND CAFE LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA MERCANTIL – AUSÊNCIA DE ACEITE OU DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DO PROTESTO MANTIDA – CAUÇÃO QUE DEVE SER FIXADA CONFORME O PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a Lei nº 5.474/68 veda expressamente a emissão de duplicata que não corresponda, a “
uma efetiva venda de bens ou a uma real prestação de serviço
”, entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça que “
em relação à Duplicata - é até ocioso ressaltar -, a Lei n.º 5.474/68 condiciona a sua emissão à realização de venda mercantil ou prestação de serviços, bem como a aceitação do sacado ou, na ausência, o protesto acompanhado de comprovante da realização do negócio subjacente, sem os quais estará configurado o vício de forma intrínseco, o qual poderá ser oposto pelo sacado a qualquer endossatário, ainda que de boa-fé”
(STJ, 4ª Turma, REsp 774304/MT, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.05.10.2010, DJe 14/10/2010).

2. No caso em voga, ao menos em análise superficial dos documentos colacionados aos autos, vê-se que a duplicata não tinha aceite, bem como que não foi comprovada a entrega de mercadorias em favor da Agravada, a qual nega a relação jurídica que supostamente embasou a referida cártula. Desta forma, mesmo que o agravante indique a existência do “aceite” pela agravada através de e-mail e whatsapp, imperioso concluir que a controvérsia da causa exige ampla dilação probatória, mormente em razão das alegações da instituição bancária de que as empresas teriam agido em conluio, o que justifica a suspensão dos efeitos do protesto.

3. Vale ressalvar que, além do
fumus boni iuris
, também encontra-se demonstrado o
periculum in mora
, uma vez que a retomada dos efeitos do protesto trará consequências nefastas para o exercício da atividade empresarial da agravada, o que não se justifica neste momento processual.

4. Quanto à alegada insuficiência da caução prestada pela agravada, vale pontuar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual sua fixação deverá ocorrer conforme o prudente arbítrio do magistrado. Ademais, tal matéria não foi objeto de apreciação perante a instância originária, e inclusive demanda discussão probatória acerca do real valor do bem penhorado, o que impossibilita sua análise no presente agravo de instrumento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
cautelar de sustação de protesto
ajuizada em seu desfavor por
BLEND CAFÉ LTDA.
, deferiu a medida liminar pleiteada para sustar os efeitos do protesto do título descrito na intimação realizada pelo Cartório do 1º Ofício de Colatina/ES, no valor de R$ 727.221,66 (setecentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).

Em suas razões (id. 8455001), aduz o agravante, em síntese, que não há nos autos da ação de origem qualquer prova de que o veículo oferecido em garantia é suficiente para garantir o juízo, principalmente porque nenhuma avaliação atualizada foi apresentada pela BLEND, ou porque os bens móveis são de fácil depreciação e difícil localização, em caso de excussão da garantia judicial.

Também alega que restou devidamente comprovada a legalidade do negócio jurídico operado entre as partes, uma vez que os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas quanto (i) à legalidade da emissão dos títulos pela BRASIGRÃOS; (ii) o expresso aceite da BLEND para o adiantamento das duplicatas; e (iii) a liberação dos valores adiantados pelo SANTANDER em conta de titularidade da BRASIGRÃOS.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 8584214 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006739-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: BLEND CAFE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
cautelar de sustação de protesto
ajuizada em seu desfavor por
BLEND CAFÉ LTDA.
, deferiu a medida liminar pleiteada para sustar os efeitos do protesto do título descrito na intimação realizada pelo Cartório do 1º Ofício de Colatina/ES, no valor de R$ 727.221,66 (setecentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).

Na origem, a autora/agravada ajuizou a ação alegando, em resumo, que foi surpreendida pelo protesto da duplicada mercantil em comento, a qual foi emitida em favor da Brasigrãos Comércio de Café Ltda. (endossante), figurando como endossatário o Banco Santander (Brasil) S.A, uma vez que inexiste qualquer operação comercial que lhe dê amparo, sendo certo que a referida empresa sequer estava apta para emitir nota fiscal.

Sustenta, neste aspecto, que nenhuma mercadoria lhe foi entregue, bem como que a Brasigrãos Comércio de Café Ltda. não concedeu endosso translativo (transferência dos direitos creditícios) e/ou endosso mandato (outorgada de poderes de mandato para a cobrança do crédito) à instituição bancária, o que impediria a cobrança pretendida.

Desta forma, por entender que a responsabilidade pela dívida é exclusivamente da Brasigrãos Comércio de Café Ltda., a qual promoveu a antecipação bancária do boleto que ela mesma emitiu por sua conta e risco, requereu liminarmente a sustação do protesto.

Ao receber a inicial, o juízo de origem, como dito, deferiu a medida de urgência, condicionando-a a caução integral do veículo semi-reboque de placa SFS8I30, ano/modelo 2022/2022, marca Randon, modelo SR FURGÃO LONADO STANDARD.

Inconformado, o réu/agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que não há prova de que o veículo oferecido em garantia é suficiente para garantir o juízo, principalmente porque nenhuma avaliação atualizada foi apresentada pela BLEND, ou porque os bens móveis são de fácil depreciação e difícil localização, em caso de excussão da garantia judicial.

Também alega que restou devidamente comprovada a legalidade do negócio jurídico operado entre as partes, uma vez que os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas quanto (i) à legalidade da emissão dos títulos pela BRASIGRÃOS; (ii) o expresso aceite da BLEND para o adiantamento das duplicatas; e (iii) a liberação dos valores adiantados pelo SANTANDER em conta de titularidade da BRASIGRÃOS.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Feita tal introdução, sabe-se que a Lei nº 5.474/68 veda expressamente a emissão de duplicata que não corresponda, a “
uma efetiva venda de bens ou a uma real prestação de serviço
”, entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça que “
em relação à Duplicata - é até ocioso ressaltar -, a Lei n.º 5.474/68 condiciona a sua emissão à realização de venda mercantil ou prestação de serviços, bem como a aceitação do sacado ou, na ausência, o protesto acompanhado de comprovante da realização do negócio subjacente, sem os quais estará configurado o vício de forma intrínseco, o qual poderá ser oposto pelo sacado a qualquer endossatário, ainda que de boa-fé”
(STJ, 4ª Turma, REsp 774304/MT, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.05.10.2010, DJe 14/10/2010).

No caso em voga, ao menos em análise superficial dos documentos colacionados aos autos, vejo que a duplicata não tinha aceite, bem como que não foi comprovada a entrega de mercadorias em favor da Agravada, a qual nega a relação jurídica que supostamente embasou a referida cártula.

Desta forma, mesmo que o agravante indique a existência do “aceite” pela agravada através de e-mail e whatsapp, imperioso concluir que a controvérsia da causa exige ampla dilação probatória, mormente em razão das alegações da instituição bancária de que as empresas teriam agido em conluio, o que justifica a suspensão dos efeitos do protesto.

Não foi outro o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça no sentido de que “
(...) a
controvérsia tratada nos autos depende, inexoravelmente, de ampla dilação probatória, sobretudo para que seja dirimida, com profundidade, a questão afeta à (in) existência de causa hábil à emissão das duplicatas mercantis levadas a protesto. Nessa linha, considerando a limitação de cognição e, principalmente, de instrução probatória em sede de Agravo de Instrumento, a manutenção da determinação de sustação dos protestos se mostra, a princípio, cautelosa, em especial para evitar prejuízos maiores à Autora. 2. A medida de sustação de protesto exige a prestação de caução, a ser arbitrada pelo magistrado. Precedentes do STJ
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003685-33.2020.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/Aug/2021).

Vale ressalvar que, além do
fumus boni iuris
, também encontra-se demonstrado o
periculum in mora
, uma vez que a retomada dos efeitos do protesto trará consequências nefastas para o exercício da atividade empresarial da agravada, o que não se justifica neste momento processual.

Finalmente, quanto à alegada insuficiência da caução prestada pela agravada, vale pontuar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual sua fixação deverá ocorrer conforme o prudente arbítrio do magistrado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado" (REsp n. 1.340.236/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015). (...) (AgInt no AREsp 1605268/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Ademais, tal matéria não foi objeto de apreciação perante a instância originária, e inclusive demanda discussão probatória acerca do real valor do bem penhorado, o que impossibilita sua análise no presente agravo de instrumento.

Por tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.